Tribunal: TJSP
Processo: 2087651-70.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Pretendido o relaxamento da prisão. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Paciente reincidente específico, foragido da justiça. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Pretendido o relaxamento da prisão. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Paciente reincidente específico, foragido da justiça. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.